Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000100-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MATERIAL. ERRO NO LANÇAMENTO DE VOTO ENTRE AÇÕES REVISIONAIS SIMULTÂNEAS. NULIDADE DO JULGAMENTO ANTERIOR. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. RELATÓRIO DOS EMBARGOS

1.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido na
Ação de Revisão Criminal n°. 1000100-81.2025.8.11.0000
.

2.

O embargante alega
contradição material e omissão
, pois o acórdão proferido neste processo (que tratava da dosimetria de uma pena de 6 anos, 1 mês e 20 dias, da Comarca de Cáceres) julgou procedente um pedido de
prescrição retroativa
referente a uma
outra ação penal
(de Cuiabá, com pena de 1 ano e 4 meses), que era objeto de uma segunda revisão criminal (n°. 1034402-73.2024.8.11.0000).

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o Art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

A análise da matéria revela a ocorrência de um
erro material
no sistema PJe. Houve, de fato, o
lançamento do voto e do dispositivo relativos à Revisão Criminal n°. 1034402-73.2024.8.11.0000 no processo de Revisão Criminal n°. 1000100-81.2025.8.11.0000
.

5.

Tal erro material gera uma
contradição insanável
e acarreta a
nulidade do julgamento
proferido no presente feito, uma vez que o
decisum
não tratou do objeto da ação em que foi proferido.

6.

Constatada a contradição material, o acolhimento dos embargos é medida impositiva para anular o julgamento anterior e garantir a correta prestação jurisdicional.

III. DISPOSITIVO

7.

ACOLHIDOS
os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, reconhecendo o erro material,
ANULAR o julgamento
proferido na Ação de Revisão Criminal n°. 1000100-81.2025.8.8.11.0000 e determinar o retorno dos autos à conclusão para a devida elaboração do voto referente ao pedido de mérito desta revisional.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 619, Art. 620.

Constituição Federal (CF)
: Art. 93, IX (Obrigatoriedade de fundamentação).

Princípio da Asserção
(para o conhecimento do recurso).

Teoria do Erro Material/Contradição
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, representado por seu Procurador de Justiça, com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, em face do acórdão exarado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, proferido no julgamento da Ação de Revisão Criminal n°. 1000100-81.2025.8.11.0000.

O
decisum
impugnado julgou procedente o pedido de Revisão Criminal para
declarar extinta a punibilidade
de Carlos Alberto Pereira em relação ao crime de receptação tratado na
Ação Penal n. 46/2005 (0002735-24.2005.811.0042)
, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

O Ministério Público alega a existência de
contradição e omissão
no acórdão, que geram dúvida e incerteza. O embargante aponta que a Ação de Revisão Criminal n°. 1000100-81.2025.8.11.0000, na qual o acórdão foi proferido, visava, na realidade, a
parcial reforma da dosimetria da pena
aplicada ao embargado/requerente na
Ação Penal n°. 0003353-43.2006.8.11.006
(Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT), onde a pena foi de 6 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, por receptação e associação criminosa.

Em contrapartida, o Ministério Público indica que o julgado proferido na Revisão Criminal n°. 1000100-81.2025.8.11.0000 se refere, de fato, ao pedido formulado em outra ação revisional (n°. 1034402-73.2024.8.11.0000), na qual o requerente Carlos Alberto Pereira pleiteava o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de Receptação na
Ação Penal n°. 46/2005 (0002735-24.2005.811.0042)
(Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), cuja pena era de 1 ano e 4 meses de reclusão.

Portanto, os embargos são opostos para sanar a
contradição material
sobre qual processo e qual pena o acórdão revisional efetivamente tratou.

Em contrarrazões, o embargado manifestou concordância com as razões invocadas pelo embargante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inicialmente, impõe-se registrar que, em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da alegação de ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, vez que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:

“(...) aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

A contrário senso, tem-se que os aclaratórios constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Além disso, os embargos de declaração são o primeiro momento em que é dado à parte a manifestação nos autos após a prolação de decisão colegiada em julgamento virtual, sendo momento oportuno para a arguição de nulidades havidas no julgamento.

No presente caso, a razão assiste ao embargante.

Com efeito, verifica-se que o Requerente Carlos Alberto Pereira manejou,
simultaneamente, duas Ações de Revisão Criminal
perante este Tribunal.

Nestes autos
, foi manejada a
Revisão Criminal n.º 1000100-81.2025.8.11.0000
tem como objeto a
reforma parcial da dosimetria da pena
aplicada ao Requerente na Ação Penal n.º 0003353-43.2006.811.006, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT. Nessa ação, o Requerente foi condenado pela prática dos crimes de Receptação Simples (
art. 180, caput, CP
) e Associação Criminosa (
art. 288, caput, CP
), em concurso material (
art. 69, CP
), à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão.

Paralelamente, o Requerente também ajuizou a
Revisão Criminal n.º 1034402-73.2024.8.11.0000
, na qual pleiteou o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, referente ao crime de Receptação. Esta condenação resultou da Ação Penal n.º 46/2005 (0002735-24.2005.811.0042), proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com pena fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ocorre que, por um
equívoco no lançamento dos votos
no sistema PJe, a decisão proferida no presente feito (Revisão Criminal n.º 1000100-81.2025.8.11.0000) corresponde, na verdade, ao voto atinente à segunda revisão criminal (n.º 1034402-73.2024.8.11.0000). Tal
erro material
demanda pronta corrigenda.

Portanto, constatado o erro material, torna-se
impositivo o acolhimento dos presentes embargos de declaração
para o fim de
anular o julgamento anterior
, determinando o retorno dos autos à conclusão.

Dessa forma,
acolho os embargos de declaração
para nulificar o julgamento proferido na Revisão Criminal e, ato contínuo, determino o retorno dos autos conclusos para a devida elaboração do voto referente a esta revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025